Tribunal: TJSP
Processo: 0034323-42.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
res n.s 823/96 e 830/97 (de que trata o artigo 2o da Lei Complementar no 731/93), que fixou os padrões de vencimentos, sobrevindo depois a Lei Complementar no 1.065/08, no mesmo sentido, instituindo plano de carreira, vencimentos e salários para os integrantes do quadro funcional – Ação ajuizada em 2009, mais de cinco anos após o reenquadramento – Inexistência de direito quanto ao período posterior e claramente prescritas as parcelas eventualmente pagas a menor antes do reenquadramento – Reconhecida a inexigibilidade do título executivo – Inteligência dos arts. 535, §5o, 536, §4o, 786 e 803, I, do NCPC.
Precedentes deste Tribunal.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0034323-42.2018.8.26.0053; Relator (a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Danilo Panizza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/12/2020

Data de publicação:

04/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença – Impugnação – Servidores Públicos Estaduais – Reajustes de Vencimentos decorrentes da conversão em URV – Lei Federal no 8.880/94 – Aplicabilidade geral e eficácia imediata, sem distinção entre os âmbitos federal, estadual ou municipal, consoante reconhecido pelos Tribunais Superiores – RE n.o 561.836, com repercussão geral reconhecida – Percentual de

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença – Impugnação – Servidores Públicos Estaduais – Reajustes de Vencimentos decorrentes da conversão em URV – Lei Federal no 8.880/94 – Aplicabilidade geral e eficácia imediata, sem distinção entre os âmbitos federal, estadual ou municipal, consoante reconhecido pelos Tribunais Superiores – RE n.o 561.836, com repercussão geral reconhecida – Percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão que deixa de ser aplicado a partir do momento em que houver reestruturação da carreira – Leis Complementares n.s 823/96 e 830/97 (de que trata o artigo 2o da Lei Complementar no 731/93), que fixou os padrões de vencimentos, sobrevindo depois a Lei Complementar no 1.065/08, no mesmo sentido, instituindo plano de carreira, vencimentos e salários para os integrantes do quadro funcional – Ação ajuizada em 2009, mais de cinco anos após o reenquadramento – Inexistência de direito quanto ao período posterior e claramente prescritas as parcelas eventualmente pagas a menor antes do reenquadramento – Reconhecida a inexigibilidade do título executivo – Inteligência dos arts. 535, §5o, 536, §4o, 786 e 803, I, do NCPC.
Precedentes deste Tribunal.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0034323-42.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARIA INES DE ARAUJO MOURA, EPIFANIA MARIA LAZZARI NUNES,
ERCILIA SADOVSKI RIBEIRO, MARIA HELENA VIANNA PEREIRA, JULIEN
BOGHOSSIAN ESPERANÇA, ELZA PEREIRA DA SILVA, JULIANA CABRAL
MEDEIROS, MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DO NASCIMENTO, KATIA
LUZIA HENRIQUE, MARIA APARECIDA SILVERIO NASCIMENTO, IVONE
MIRANDA PIMENTA, MARIA CRISTINA BUENO RENTEIRO, LUCINEIA
LUZIA RODRIGUES DE SÁ, ROSÁRIA TEIXEIRA GOMES, ROSELI ELISA
RAMALHO, RISONEIDE EDITE JANUÁRIO, CAÍQUE VITORIANO DA
SILVA, ANDREIA GARCIA GUIDONI, MIRIAM CABRAITZ MARTINEZ
BEZERRA
e
ERCILIA
SADOVSKI
RIBEIRO,
são
apelados
CAIXA
BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 0034323-42.2018.8.26.0053 -Voto no 36.984 JV
2
Apelação no 0034323-42.2018.8.26.0053
Apelantes: Maria Inês de Araújo Moura e Outros.
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo FESP.
Juiz sentenciante: Sergio Serrano Nunes Filho.
Voto no 36.984
APELAÇÃO
Cumprimento de sentença

Impugnação
Servidores Públicos Estaduais

Reajustes
de
Vencimentos
decorrentes
da
conversão em URV
Lei Federal no 8.880/94

Aplicabilidade geral e eficácia imediata, sem
distinção entre os âmbitos federal, estadual ou
municipal, consoante reconhecido pelos Tribunais
Superiores
RE n.o 561.836, com repercussão
geral reconhecida
Percentual de correção
apurado nos casos de erro de conversão que deixa
de ser aplicado a partir do momento em que
houver
reestruturação
da
carreira

Leis
Complementares n.s 823/96 e 830/97 (de que trata
o artigo 2o da Lei Complementar no 731/93), que
fixou os padrões de vencimentos, sobrevindo
depois a Lei Complementar no 1.065/08, no mesmo
sentido, instituindo plano de carreira, vencimentos
e salários para os integrantes do quadro funcional
Ação ajuizada em 2009, mais de cinco anos após
o reenquadramento
Inexistência de direito
quanto
ao
período
posterior
e
claramente
prescritas as parcelas eventualmente pagas a
menor antes do reenquadramento
Reconhecida
a inexigibilidade do título executivo Inteligência
dos arts. 535, §5o, 536, §4o, 786 e 803, I, do NCPC.
Precedentes deste Tribunal.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de cumprimento de sentença promovida por
Maria Inês Araújo de Moura e Outros em face da Fazenda do Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 0034323-42.2018.8.26.0053 -Voto no 36.984 JV
3
São Paulo, perante o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca
da Capital, decorrente do julgado o qual reconheceu pela conversão da
URV em real, nos moldes da Lei no 8.880/94, ora com aplicação
compulsória a Estados e Municípios, em especial aos vencimentos dos
respectivos servidores. Assim, postulam a intimação da Ré para
cumprimento da obrigação de fazer, apostilando seus títulos para efeitos
futuros. Pedem a procedência da ação.
A FESP apresentou impugnação, alegando que os cargos
ocupados pelos Autores sofreram reestruturação determinada pelas Leis
Complementares no 823/69, de modo que não há diferença a ser
executada.
A r. sentença de fls. 174 acolheu a impugnação e julgou
extinta a execução da obrigação de fazer, nos moldes do art. 924, inciso
I, do NCPC ante a ocorrência de restruturação na categoria. Ainda,
deixou de fixar verba sucumbencial, pois trata-se apenas de necessária
execução preliminar de obrigação de fazer antecedente à execução de
pagar. Consta a interposição de embargos de declaração pelos
Autores/Exequentes (fls. 138/139), os quais foram rejeitados (fl. 142).
Os Exequentes apelaram a partir de fls. 178, reiterando
os termos da exordial, insistindo pela procedência do incidente de
cumprimento de sentença, determinando o apostilamento administrativo
da incorporação de diferenças devidamente comprovadas, ora resultantes
do recálculo dos seus vencimentos e proventos, convertendo-os para a
URV a partir do mês de março de 1994, conforme estabelecido no artigo
22 da Lei no 8.880/94. Ainda, sustentam pela inocorrência da prescrição
e da inexistência de reestruturação, pedindo reforma e o acolhimento do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 0034323-42.2018.8.26.0053 -Voto no 36.984 JV
4
Contrarrazões (fls. 195/209).
É o relatório.
Pelo depreendido dos autos, a questão é exclusivamente
de direito, sendo certo que o contexto de ordem fática está adstrito aos
documentos e provas já existentes nos autos, propiciando o
conhecimento de plano da matéria.
No mérito, versa os autos sobre ação aforada por
servidores públicos estaduais, postulando condenação da ré em lhes
pagar diferenças de vencimentos nos percentuais constantes na aludida
tabela de conversão salarial, conforme a respectiva classe salarial em 1o
de março de 1994, com base no art. 22 da Lei Federal no 8.880/94, bem
como ao pagamento de diferenças de vencimentos que supõem devidas
em decorrência da não conversão dos seus vencimentos em Unidades
Reais de Valor- URV.
Neste mister, os Autores deram início ao cumprimento da
obrigação de fazer e a Fazenda do Estado fora intimada a apresentar
impugnação, na qual sustenta a inexigibilidade do título executivo, em
face do decidido no RE 561.836-RN.
Em que pese o posicionamento deste relator a respeito da
relativização da coisa julgada, o certo é que a nova sistemática adotada
pelo Código de Processo Civil previu no art. 535, §5o que também será
considerada “inexigível a obrigação reconhecida em título executivo
judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou
interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal
Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de
constitucionalidade concentrado ou difuso.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 0034323-42.2018.8.26.0053 -Voto no 36.984 JV
5
Desta forma, tendo em vista o decidido pelo Colendo
Supremo Tribunal, em sede de repercussão geral, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 561.836/RN, julgado em 26.09.2013 (Tema
5), restou pacificado que:
“EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão
monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação.
Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22,
inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal
da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro
Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor,
resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não
representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um
reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da
conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos
em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como
ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder
Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser
incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer
compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios
supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos
11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve
adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 0034323-42.2018.8.26.0053 -Voto no 36.984 JV
6
2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice
obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em
que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória,
porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de
remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em
decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da
parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação,
verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma
parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não
haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos
subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder
Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma
legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e
incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio
Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto
descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor
em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com
aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de
remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido
percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da
carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei
n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 0034323-42.2018.8.26.0053 -Voto no 36.984 JV
7
Contudo, seguindo este entendimento jurisprudencial, no
caso em questão, sendo os Autores policiais militares (ativos, inativos e
pensionistas), tem-se que a respectiva carreira foi inteiramente
reformulada através da Lei Complementar n. 823/96, de 19 de dezembro
de 1996 e Lei Complementar Estadual no 830, de 15 de setembro de
1997 (de que trata o artigo 2o da Lei Complementar no 731, de 26 de
outubro de 1993), alterada pela Lei Complementar n° 1.065, de 13 de
novembro de 2008, que instituiu Plano de Carreira, Vencimentos e
Salários para os integrantes das carreiras policiais civis e das Praças da
Polícia Militar e deu outras providências correlatas.
Tais reestruturações romperam com o padrão de
vencimentos do período questionado, de março a junho de 1994, criando
novos padrões de vencimentos, sem vinculação com o anterior, a que se
restringe a determinação legal de conversão em URV e correspondentes
repercussões.
Neste sentido, cabe observar, portanto, em estrita
observância ao que foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal em
sede de repercussão geral, que houve a superação da causa de pedir, com
a implantação da nova escala de vencimentos, sendo que eventuais
diferenças salariais estariam limitadas ao período que antecede a data de
início da eficácia da primeira reestruturação, já se encontram cobertas
pela prescrição quinquenal.
Salienta-se que a jurisprudência é maciça ao analisar a
presente questão, em não reconhecer tal situação na forma imposta,
inclusive, envolvendo a mesma classe laborativa. Nesse sentido, por
inteiramente amoldável à espécie, cita-se julgado deste Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 0034323-42.2018.8.26.0053 -Voto no 36.984 JV
8
“Ação ordinária. Policial militar reformado. Pretensão à
correta conversão dos vencimentos pela URV, com o pagamento dos
reflexos devidos. Prescrição do fundo do direito afastada. Relação
jurídica de trato sucessivo. Incidência da Súmula 85 do STJ. Percentual
pretendido de 11,98% aplicável apenas a categorias específicas de
servidores que percebiam vencimentos em momento anterior ao do
término do mês trabalhado. Prejuízo não demonstrado. Eventuais
parcelas devidas em decorrência da conversão estão adstritas até o
momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação
remuneratória, com a criação de regime de remuneração sem qualquer
relação com o anterior, findando então a repercussão nos vencimentos
da conversão pretendida. Leis Complementares Estaduais nos 830/97 e
1.065/08 que instituíram a reclassificação de vencimentos e referências
para os policiais militares do Estado de São Paulo. Prescrição
quinquenal das parcelas consumada. Improcedência da ação. Recursos
oficial e voluntários da Fazenda do Estado e da SPPREV providos.”
(Apelação Civil no 0008511-20.2014.8.26.0576, 2a Câmara de Direito
Público, Des. Carlos Violante, j. em outubro de 2015).
“Servidores públicos inativos e pensionistas. Recálculo
dos proventos e pensões mediante a aplicação dos percentuais da
Unidade Real de Valor (URV), instituída pela Lei Federal no 8.880/94.
Aplicação compulsória aos Estados e Municípios, no que respeita aos
vencimentos de seus servidores. Limitação por ocasião de fixação de
reestruturação de cargos e vencimentos para os servidores. Caso em
que a reestruturação dos cargos ocorreu através da edição das Leis
Complementares Estaduais 830/97 e 1065/08 Instituição de novos
padrões monetários de vencimentos para carreira policial militar Leis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 0034323-42.2018.8.26.0053 -Voto no 36.984 JV
9
que servem de termo “ad “quem” para a incorporação de diferenças
remuneratórias relativas à incorreção da conversão para URV
Demanda ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor das
novas leis referidas Prescrição quinquenal reconhecida Análise do
recurso adesivo prejudicada. Recurso da Fazenda provido e dos autores
não conhecido, posto prejudicado.” (Apelação Civil no 0023874-
98.2013.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, Des. José Luiz
Gavião de Almeida, j. em novembro de 2015).
“SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS.
Policiais Militares. Revisão de proventos. URV. A reestruturação dos
quadros da carreira da Polícia Militar (LC 830/97) deflagrou o prazo
da prescrição. Observância do que ficou decidido no RE 561.836,
reconhecida
repercussão
geral.
Sentença
reformada.
Recursos
providos.” (Apelação Civil no 0034549-23.2013.8.26.0053, 7a Câmara
de Direito Público, Des. Coimbra Schmidt, j. em novembro de 2015).
“APELAÇÃO
AÇÃO
ORDINÁRIA
SERVIDORES
PÚBLICOS ESTADUAIS Servidores que pretendem o recálculo dos
vencimentos, aplicando-se a metodologia da conversão em URV, nos
termos do artigo 22 da Lei Federal no 8.880/94, que instituiu
modificações no sistema econômico nacional Lei Complementar 840/97,
que institui o plano de carreira, vencimentos e salários para os
integrantes do quadro do magistério da Secretaria da Educação- Lei
Estadual 8.989/94 que fixou novo padrão remuneratório dos Policiais
Civis e Militares - Julgamento do Recurso Extraordinário no
561.836/RN, em sede de repercussão geral, que reconheceu que o
término da incorporação dos prejuízo obtido em decorrência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 0034323-42.2018.8.26.0053 -Voto no 36.984 JV
10
incorreta conversão da URV deve ocorrer no momento em que a
carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória,
porquanto não há direito à percepção “ad aeternum” de parcela de
remuneração por servidor público Propositura da ação que se deu
quase 20 anos depois da vigência das leis que reestruturaram as
carreiras dos autores Prescrição reconhecida Sentença reformada
Reexame necessário (pertinente na espécie) acolhido e recurso
voluntário provido.” (Apelação Civil no 1009699-48.2014.8.26.0053, 8a
Câmara de Direito Público, Des. Rubens Rihl, j. em novembro de
2014).
”Prescrição do fundo de direito. Sentença que não
reconheceu a prescrição do fundo de direito Manutenção Prescrição
quinquenal das parcelas Súmula no 85 do STJ Precedentes do STJ
Preliminar rejeitada Policiais militares Ativos Reajustes determinados
pela Lei Federal no 8880/94 Conversão dos vencimentos em URV
Implementação, pela Administração, de regras para cumprimento à LF
8880/94, que foram amis favoráveis aos servidores Advento de lei local
(LCE 823/96) que instituiu novo plano de carreira, vencimentos e
salários dos integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar
Reestruturação remuneratória Limitação temporal à incorporação
Direito que não pode permanecer 'ad aeternum' Precedentes do STF, do
STJ e desta Corte Sentença de improcedência Recurso não provido.”
(Apelação Civil no 0030052-63.2013.8.26.0053, 10a Câmara de Direito
Público, Des. Reinaldo Miluzzi, j. em fevereiro de 2015)
“SERVIDOR ESTADUAL. Vencimentos. URV. Pretensão
do autor, fundada na aplicação extemporânea da Lei federal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 0034323-42.2018.8.26.0053 -Voto no 36.984 JV
11
8.880/94, ao recálculo de sua remuneração e ao pagamento de
eventuais diferenças. Sentença de parcial procedência. Reforma.
Consumada a prescrição quinquenal, contada a partir do momento em
que a lei, que instituiu novo plano de carreira e estabeleceu novo
padrão remuneratório em reais, passou a produzir efeitos concretos.
Orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Ação
improcedente.
RECURSO
PROVIDO.”
(Apelação
Cível
no
1009745-75.2014.8.26.0590, 11a Câmara de Direito Público, Des.
Jarbas Gomes, j. em outubro de 2015)
Nesse mister, é indevida a diferença pleiteada em
decorrência da conversão da moeda em URV, que restou abarcada pela
reestruturação da carreira (Lei Complementar n. 823/96, de 19 de
dezembro de 1996 e Lei Complementar Estadual no 830, de 15 de
setembro de 1997, de que trata o artigo 2o da Lei Complementar no 731,
de 26 de outubro de 1993, alterada pela Lei Complementar n° 1.065, de
13 de novembro de 2008), inexistindo assim o direito a percepção de
diferenças a partir de então. No mais, como a ação esta datada do ano de
julho de 2009 (fl. 45), eventual direito à diferença antes desta
estruturação, encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal.
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA URV - OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPUGNAÇÃO DA
FESP VERSANDO SOBRE A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA
DECISÃO
PROFERIDA
PELO
C.
STF
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO N.o 561.836 JULGAMENTO EM SEDE DE
REPERCUSSÃO
GERAL
QUE
ESTABELECEU
LIMITAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 0034323-42.2018.8.26.0053 -Voto no 36.984 JV
12
TEMPORAL DO DIREITO À INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE
RESULTANTE DA CONVERSÃO EM URV - REESTRUTURAÇÃO
REMUNERATÓRIA DA CARREIRA DOS EXEQUENTES QUE SE
DEU EM 1996 - AÇÃO PROPOSTA EM 2009 POSSÍVEIS
DIFERENÇAS ACUMULADAS ANTERIORES À REESTRUTURAÇÃO
ATINGIDAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - APLICAÇÃO DO
ART. 535, §5o, DO NCPC RECURSO PROVIDO.” (Agravo de
Instrumento no 2027866-22.2018.8.26.0000, Rel. Des. Ferraz de Arruda,
j. em 9 de maio de 2018).
Ante ao exposto, conforme a fundamentação acima
colacionada, de rigor a manutenção da r. sentença recorrida, ficando os
vencidos responsáveis pelo resgate dos honorários advocatícios recursais
arbitrados no importe de R$ 800,00, nos termos do § 11, do art. 85 do
NCPC, ora em atendimento aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como ao da isonomia, com observação quanto
ao disposto no art. 98, § 3o do mesmo Codex ante ao reconhecimento
quanto ao benefício da gratuidade processual.
Com isto, nega-se provimento ao recurso, ficando, desde
logo, prequestionados os dispositivos legais e constitucionais passíveis
de argumentação.

DANILO PANIZZA
Relator